Tribunal: STF
Processo: ARE 1266331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (fl. 1, Vol. 3):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA LEI N. 3.231/2017. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EMPREGO PÚBLICO. SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO SERVIDOR. CASA CIVIL DO GOVERNADOR. ART. 19, ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. EFETIVIDADE. ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. INSERÇÃO DO IMPETRANTE EM 2001. MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RESTRIÇÃO AO PODER DA AUTOTUTELA. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAIOR AFETAÇÃO, IN CASU. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
    1. O writ é impetrado por servidor público estadual, admitido em 02/01/1985, sem concurso público, cujo o objetivo é o seu reenquadramento de acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017. 
    2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a demanda é protocolada dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do indeferimento do ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento se deu em 14/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 25/09/2018. Objeção rejeitada. 
    3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos autos pelo Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada. 
    4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de plano. Preliminar afastada. 
    5. Reconhecimento do direito do Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua carreira pública foi beneficiado com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez, são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. 
    6. A conduta estatal sustentada no argumento de que o Impetrante não faz jus ao reenquadramento em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado. 
    7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação entre o Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas do servidor público quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos concursados inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público. 
    8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos. 
    9. Segurança concedida.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 7).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 37, II, da CF/1988, tendo em vista que o acórdão recorrido determinou o reenquadramento de servidor público não admitido por concurso público (Vol. 10).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa (Vol. 14).
    No Agravo, a parte recorrente atacou todos os fundamentos da decisão impugnada (Vol. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem resolveu a lide com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como no exame de legislação infraconstitucional local pertinente. 
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise de legislação local (Leis Complementares Estaduais 14/1987; 67/1999; 199/2009; e 274/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.246.403/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/4/2020; ARE 1.243.250/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/4/2020; ARE 1246397/AC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/2/2020; e ARE 1.243.247/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente